Tribunal: TJES
Processo: 5005155-52.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005155-52.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005155-52.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDOS: ADRIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO/RECORRIDO: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, Requerente e Requerido interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos Inominados tempestivos.

Preparo tempestivamente comprovado pela parte Requerida.

Gratuidade da justiça concedida à parte Requerente.

Recursos Inominados
CONHECIDOS
e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir ao demandante a importância de R$ 2.614,74 (dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), referente à proposta de consórcio de nº 4508322, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais»

Como fundamento de reforma, a parte Requerida alegou, em apertada síntese: QUE a restituição não deve ser imediata; QUE a retenção nos moldes do contrato deve ser mantida.

A parte Autora, por sua vez, pede que a restituição contemple como termo inicial a data do pagamento.

Mantenho a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotando suas razões de decidir, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade em relação da retenção pretendida pela empresa de consórcio, devendo permanecer o quantum assinalado pelo MM. Juízo da origem.

Contudo, a restituição de valores ao consorciado somente deve ser realizada após o encerramento do grupo.

Ainda que se admita a natureza qualificada do precedente referente ao Tema/Repetitivo n.º 312 apenas aos contratos regidos pela Lei n.º 8.177/91, majoritária jurisprudência do STJ, inclusive posteriores à edição do aludido Tema, não reconhece o direito à restituição imediata.

«É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 312)»

«[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.967.853/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/
2022
)»

«[...] 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia [...] (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.741.693/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/
2020
)»

«[...] 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/
2018
)»

Este é, inclusive, o entendimento sedimentado do TJES:

«[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010) [...] (
TJES
, 0003885-94.2017.8.08.0012, Classe: Apelação Cível, Relator Des.

Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 08/11/2022)»

«[...] I. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, em sede de Recursos Repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (STJ, REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/8/2010) [...] (
TJES
, 0024821-32.2017.8.08.0048, Classe: Apelação Cível, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/06/2022)»

Além disso e com a devida vênia, a frustração do adquirente em relação à não contemplação no tempo e modo desejado ou, ainda, no tempo e modo sugerido pelo vendedor/corretor, não é causa bastante que justifique a nulidade do contrato ou sua resolução por culpa da contratada.

Por fim, quanto à correção monetária e juros, aquela deverá incidir após cada pagamento efetuado pelo consumidor, estes, após o encerramento.

No mesmo sentido:

«Consórcio. Devolução de parcelas. Juros moratórios e correção monetária. Redução da verba honorária. [...] 2. Os juros moratórios não são contados da data de cada desembolso, como previsto no julgado recorrido, mas, sim, "após o trigésimo (30º) dia de encerramento do grupo" (REsp nº 25163/PR, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 19.08.96). 3. A correção monetária "deve incidir a partir do pagamento de cada parcela" (REsp nº 69462/RO, Relator o Senhor Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 18.12.95) [...] (
STJ
, REsp n. 144.334/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 1/10/1998, DJ de 30/11/1998, p. 152)»

Sendo assim e em face do exposto:

[1]
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Requerida.

[2]
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela parte Autora, tão somente para estabelecer que a correção monetária incidirá a partir do pagamento de cada parcela, mantidos os percentuais cujas retenções foram permitidas na r. Sentença, registrando-se que a necessidade de se realizar meros cálculos aritméticos não cria iliquidez ao julgamento título (CPC, art. 786, parágrafo único).

Modifico de ofício
[1]
o termo inicial de incidência de juros, a fim de estabelecer como termo inicial em trinta dias após o encerramento do grupo.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] 1. “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019) [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1662322/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.